Tribunal: TJES
Processo: 0040706-03.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040706-03.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pretensão
de

cobrança de
dívida constante nos “Contratos de Prestação de Serviços Educacionais”
conta com

prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
conforme
artigo 206, §5º, I do Código Civil.

2.

Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento
do contrato
, o mesmo não ocorreu com a citação válida.

3.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)
” (AgInt no AREsp 1300199/PR).

4.

Recurso conhecido
e
des
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0040706-03.2013.8.08.0024

APTE
:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

APD
A
:

ANDREIA DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
q
ue
reconheceu a prescrição
da pretensão autoral, face a não implementação de medidas para a citação da executada/recorrida.

Pois bem
.
A pretensão deduzida nos autos diz respeito a

cobrança de
dívida constante nos “Contratos de Prestação de Serviços Educacionais” de fls. 46/47 e fls. 55/56,
assinado aos 29/12/2010,

cujo
prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, de acordo com o artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Contudo,
como bem decidiu o d. Juízo Singular
, a parte exequente não logrou êxito
em indicar endereço válido para efetivação da citação, de modo que desde 2013 foram realizadas diversas tentativas de citação, buscas através dos sistemas BACEJUD, SIEL, dentre outros, e todas as tentativas restaram infrutíferas.

Acerca do tema, mister trazer à baila o disposto no art. 240 do Diploma Processual,
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

[...]

Como se vê, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação só retroage à data da propositura da demanda com a ocorrência da citação válida ou se a demora na realização do ato citatório for imputável ao judiciário. Logo, se a citação válida só ocorrer após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Cumpre mencionar que no caso em tela não houve demora injustificada do Poder Judiciário em dar andamento ao presente, restando claro, pelos sucessivos atos processuais praticados, que a demora não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, valendo mencionar, ademais, que a atuação jurisdicional se fez dentro de prazos bastante razoáveis.

D
esde o ano de 201
3
, quando ajuizada a lide, foram diversas as tentativas de localizar
a
Requerid
a
, tanto que diligenciado – sem êxito – em endereços distintos apresentados pel
o
Autor, ora Apelante
.

Some-se a isso que a Apelante ajuizou a demanda faltando cerca de
2
(
dois
) ano
s
para a ocorrência da prescrição, além de não ter empreendido medida anterior efetiva para garantir a citação da Apelada ou para demonstrar a impossibilidade de localizá-la, circunstâncias que indicam ausência da adoção de providências necessárias para efetivar a citação.

M
esmo que considerando-se os marcos suspensivos do prazo prescricional decorrente da Pandemia de COVID-19 e digitalização dos processos físicos, quando requerida a citação por edital em 05/12/2021 (fl. 177 dos autos), a pretensão autoral já encontrava-se fulminada pela prescrição.

Ad argumentandum tantum
cito, ainda,
a tese firmada pelo C. STJ em sede do Tema Repetitivo
nº
568.
Transcrevo:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

O C. STJ
1
já sedimentou entendimento no sentido de que as diligências que se mostrarem infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Em tempo, esclareço que a verdadeira função da prescrição é a paz social e a segurança jurídica, haja visa que as coisas não podem se arrastar no tempo indefinidamente.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.